Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729506-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BIANCA FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: STHALLUANNA HOLANDA FERREIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que deferiu a liminar a autora, ora agravada que almejava o custeio do tratamento de saúde no Hospital São Francisco, visto que foi diagnosticada com Pancreatite aguda biliar, recebendo orientação do médico para internação. Aduz que, apesar da sua solicitação de internação após a prescrição médica, houve negativa pela agravante, sob o fundamento de que não se encontrava coberto devido ao período de carência existente no contrato de plano de saúde pactuado, o que entende como irregular e contrário aos termos do CDC e a Lei 9.656/98. O período de carência não impede que haja assistência diante da urgência/emergência. Cito precedente de alto valor persuasivo por se tratar da mesma empresa agravante: 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707661-56.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO(S) GILVAN FRANCISCO DE JESUS Relator Desembargador ALVARO CIARLINI Acórdão No 1195297 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese o Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde promovesse as providências necessárias para a internação do beneficiário em leito de Unidade de Terapia Intensiva. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de produção, pelo recurso, de algum proveito para a recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário à obtenção de um resultado útil. 2.1. A própria recorrente alega ter cumprido a decisão liminar de forma voluntária após ter sido cientificada do teor da ordem. Como a multa tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não há utilidade no afastamento da produção de efeitos que, ao menos em tese, não chegaram a ser efetivamente implementados. 2.3 Agravo parcialmente conhecido. 3. Constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde do agravado e que a pretendida internação em leito de UTI, em caráter emergencial, configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte, deve ser ser dispensado ao paciente o tratamento pretendido. 4. A disposição normativa estatuída no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Por essa razão, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde dispensar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período de carência. 5. Por essas razões, é premente a necessidade de pleno atendimento à saúde do agravado, não sendo possível acatar a tese de violação às regras do contrato, uma vez que o tratamento emergencial pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Solicito informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de setembro de 2021